Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-74.2018.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002480-74.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROQUE GUSTAVO MUELLER - CPF: 749.502.159-49 (EMBARGANTE), NICOLLAS MOLINA DE CARVALHO - CPF: 086.690.379-80 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), VANESSA ALMEIDA LOPES - CPF: 368.279.848-00 (ADVOGADO), JEAN COLIN TALAVERA - CPF: 264.462.188-77 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), CLECIO DIAS BARBOSA - CPF: 825.304.169-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - CPF: 597.596.829-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE
(s):

ROQUE GUSTAVO MUELLER

EMBARGADO
(s):

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(s):

ROQUE GUSTAVO MUELLER

EMBARGADO
(s):

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
oposto por
ROQUE GUSTAVO MUELLER
contra o v. acórdão de ID. n. 176526153 que negou provimento à Apelação Cível interposta
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 2480-74.2018.8.11.0086 (Cód. 117388) opostos pelo ora apelante em face da
Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de aquisição de cotas consorciais
) n. 0000925-90.2016.8.11.0086 (Cód. 91579) ajuizada por
VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Suscita, em síntese, que o aresto seria omisso por ter deixado de observar que o título executivo extrajudicial não traz clareza acerca do índice de correção e taxa de juros, bem como a amortização.

Sustenta que, no caso, seria necessário debate em processo de conhecimento para que pudessem ser apuradas efetivamente as condições pactuadas, posto que a mera planilha de cálculos da apelada-exequente deve encontrar consonância com o contrato.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da omissão suscitada, a fim de que seja reconhecida a necessidade de reforma ou anulação da sentença.

Contrarrazões no ID. n. 178405669, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Entretanto, no caso concreto, a motivação exposta no julgado fala por si só, não havendo qualquer questão que tenha deixado de ser dirimida.

Em relação ao alegado ponto omisso, assim consignou o aresto embargado:

“[...]

No entanto, tais arguições não prosperam.

Isto porque,
como bem destacou a sentença, ainda que a planilha de evolução do débito apresentada pela credora no ID. n. 40333295 - Pág. 14 dos autos da execução seja bastante resumida, certo é que das cópias dos
Contratos de Alienação Fiduciária
n.56256
relativos às
cota 086, 086 e 090
(IDs. ns. 40333295 - Pág. 28/30; 43/44 e 77/79) e
Contratos de Adesão n. 56260
, relativo à
cota 089
, (IDs. ns. 40333295 - Pág. 38/40);
n. 56258
, relativo à
cota 90
(ID. n. 40333295 - Pág. 71/73); e
n. 56259
, relativo à
cota 183
(ID. n. 40333295 - Pág. 88/90), demonstram a contento o número de parcelas de cada cota, o valor de cada uma delas, o número de parcelas já quitadas quando da contemplação, as parcelas vincendas e inadimplidas na ocasião, a taxa de administração (14%) permitiam perfeitamente que o avalista embargante indicar o valor entendido como devido, tal como lhe impunha o §3º do art.917 do CP/15.

Vale frisar nesse particular que diferentemente do que ocorre em contratos de financiamento de veículos e equipamentos, no caso dos consórcios não há se falar em pactuação de juros remuneratórios ou outros encargos para fins de remuneração de capital, mas apenas de
taxa de administração
(14%),
tarifa de adesão
e, eventualmente,
fundo de reserva
(1%).

Ainda que assim não o fosse, certo é que
nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, tal como preceitua o parágrafo único do art.786 do CPC/15, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 801, do CPC/15)
. (EDcl no REsp 332.819/MG)

Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana
‘a regra contida no art. 616 do CPC’
– correspondente ao art.801 do CPC/15 –
‘possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.’
(REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012)

Além do mais, ao responder aos embargos, a administradora embargada apresentou novamente os cálculos do valor entendido como devido, discriminando, desta vez, em planilhas individualizadas para cada pacto, a forma como fez para chegar a
quantum
exequendo total, conforme planilhas de IDs. 170597186 - Pág. 20/23.

Deste modo, não há se falar em inépcia da inicial executiva, muito menos em nulidade por cerceamento de defesa do embargante pela impossibilidade de se contrapor aos cálculos autorais, na medida em que, como já dito, o apelante tinha toda a possibilidade de impugnar qualquer dos citados encargos, apresentando os cálculos do valor entendido como devido a partir da exclusão ou substituição de tal ou qual encargos, o que não o fez.

Em verdade, a única insurgência concreta manifestada pelo embargante recorrente e devolvida a essa superior instância, diz respeito à alegada impossibilidade de contabilização de honorários advocatícios de 10% nos cálculos que indicaram o montante exequendo na inicial executiva, fração essa que caracterizaria o excesso de execução.” (ID. n. 176526153 - Pág. 8/9)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023